Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-31.2023.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (Art. 129, caput, art. 129, § 13o, art. 147, caput, todos do CP, art. 24-a da lei no 11.340/06). I. Lesão corporal e ameaça contra a vítima devidamente comprovados por prova oral e pericial. II. Lesão corporal contra Lorenzo que não foi comprovada. Delito que deixa vestígios.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (Art. 129, caput, art. 129, § 13o, art. 147, caput, todos do CP, art. 24-a da lei no 11.340/06). I. Lesão corporal e ameaça contra a vítima devidamente comprovados por prova oral e pericial. II. Lesão corporal contra Lorenzo que não foi comprovada. Delito que deixa vestígios. Materialidade delitiva que só pode ser reconhecida mediante exame pericial, direto ou indireto, por expressa imposição legal. Palavra da vítima que é especialmente importante nos delitos de violência doméstica, porém não substitui produção probatória viável quanto a vestígios do crime, nos termos do art. 158, CPP. Somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Jurisprudência do STJ e do TJSP. III. Descumprimento de medida protetiva que não ocorreu. Vítima que declarou nos autos quanto aos fatos que deram origem à medida protetiva que tinha reiniciado o relacionamento com o réu e que estavam morando juntos, não tendo interesse em sua manutenção. Consentimento da vítima que afasta o dolo. Necessária absolvição. IV. Dosimetria. Regime inicial semiaberto que é proporcional à dimensão da pena, considerando a reincidência do réu. Recurso parcialmente provido.